Tribunal: TJES
Processo: 5002314-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002314-58.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIANO ROCHA LEMOS
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REEXAME DE PROVAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra suposto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, e no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941. O impetrante sustenta ausência de prova concreta das condutas imputadas, argumentando que a palavra da vítima não pode ser considerada isoladamente como prova absoluta. Requer a revogação da prisão preventiva e a substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade da vítima; (
ii
) definir se é possível substituir a segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, em especial na necessidade de garantia da ordem pública e proteção à vítima, diante da reiteração delitiva do paciente e do descumprimento de medidas protetivas anteriormente concedidas.
4. O
habeas corpus
não é via adequada para reexame aprofundado de provas, sendo vedada a análise detalhada da materialidade e autoria dos crimes, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
5. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça.
6. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é inadequada diante da reincidência do paciente no descumprimento das determinações judiciais e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, III, 319, § 6º, e 315; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC-AgR 212.947, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 16/05/2022; STJ, AgRg-RHC 163.592, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 16/05/2022; STJ, HC 340.302, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 18/12/2015; TJMT, HCCr 1014562-14.2023, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJMT 04/08/2023; TJMG, HC 1694779-38.2023, Rel. Juiz Conv. Milton Lívio Salles, DJEMG 02/08/2023; STJ, AgRg-HC 832.188, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 02/10/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002314-58.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO ROCHA LEMOS

Advogado(s) do reclamante: CARLOS ANDRE REIS DE SOUZA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCIANO ROCHA LEMOS
, face o possível constrangimento ilegal cometido pel
o

JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 12238581),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000161-56.2024.8.08.0006, tendo em vista a suposta prática da
s
conduta
s
tipificada
s
no artigo
24-A, da Lei nº 11.340/2006, e no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/
19
41
.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta
que ele
não teria praticado a
s
conduta
s
que lhe fora
m
imputada
s
,
e
que
“
Embora a palavra da vítima tenha relevância,
não pode ser considerada prova absoluta e isolada
, especialmente quando há
indícios de inverdades e ausência de diligências mínimas para apuração dos fatos
”.

Sustenta, ainda,
que
“
A manutenção da prisão preventiva, sem provas concretas ou diligências que confirmem a versão da suposta vítima, fere o princípio do
in dubio pro reo
e a
presunção de inocência

[...]
”.

Por fim,
pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 12 de março do corrente ano (id 12584260), eis que em consulta ao Sistema Ejud pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do ora impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme consta nos autos, ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas descritas no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, e no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso III, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes sob apuração, saliento, ao contrário do delineado pelo impetrante, que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe são imputados.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente
. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...] Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Assim, mesmo diante dos elementos trazidos, tenho que resta demonstrado de forma suficiente a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, e, especialmente, a integridade física e mental da vítima.

Nessa senda, urge salientar que além de descumprir as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em seu desfavor em duas oportunidades, o ora paciente ainda teria ameaçado matar a vítima e agredido a mesma.

Por ser oportuno, transcrevo o seguinte trecho da decisão que decretou a segregação preventiva do paciente:

No presente caso, foi verificado que estão presentes os pressupostos da prisão cautelar. O
fumus comissi delicti
restou demonstrado através dos elementos de informação juntados no ID 55294361, em especial o termo de declarações da vítima:

“
Que a comunicante relata que em 24/11/2024, seu irmão, o nacional Luciano Rocha Lemos, contra o qual há medida protetiva, foi até sua residência e começou a agredi-la, momento em que seus irmãos tiraram o mesmo de cima da comunicante; que a comunicante teme pela sua vida e solicita que sejam tomadas a providências cabíveis (...)”.

O
periculum libertatis
restou demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, bem como a integridade física da vítima, tendo em vista que esta não é a primeira vez que a vítima informa o descumprimento das medidas protetivas por parte do requerido. A vítima informou o primeiro descumprimento na data de 05/07/2024, conforme ID 46132790. Ademais, segundo se extrai dos autos, há histórico de violência física, verbal e psicológica por parte do requerido. Por fim, e não menos importante, se extrai dos autos que o requerido tentou agredir a vítima com pedras. Desta forma, resta comprovado que o requerido não possui nenhuma intenção de dar cumprimento às medidas protetivas de urgência, desobedecendo a ordem judicial e colocando em risco a vida da vítima. Assim, visando a garantia da ordem pública, bem como resguardar a integridade física da vítima, entendo que a decretação da prisão preventiva é a única medida adequada neste momento. DIANTE DO EXPOSTO, PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 e 313, AMBOS DO CPP C/C ARTIGO 20 DA LEI FEDERAL Nº 11.340/06, ACOLHO O REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RAZÃO PELA QUAL DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERIDO LUCIANO ROCHA LEMOS.

Importante salientar que a indigitada autoridade coatora, ao prestar seus informes (id 12491997), reafirmou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, bem como que “
[...]
o requerido não possui nenhuma intenção de dar cumprimento às medidas protetivas de urgência
[anteriormente deferidas em favor da vítima]
,
desobedecendo a ordem judicial e colocando em risco a vida da vítima
[...]
”.

Tal situação também fora registrada quando da realização da audiência de custódia,
in verbis
:

[...]
DECISÃO
:
A presente audiência foi realizada em razão de comunicação de cumprimento de mandado de prisão, de ordem do Juízo desta 2ª Vara Criminal de Aracruz, tendo em vista decisão proferida nos autos em epígrafe. Permanecem os motivos para manter a prisão cautelar, tendo em vista que o custodiado demonstrou reiteração delitiva. Destacamos comunicação do primeiro descumprimento (ID 46502863) e, nesta primeira ocasião, a decretação da prisão não foi a primeira alternativa a ser dada ao custodiado. Ocorre que, novamente, apresentada a este juízo comunicação de descumprimento de medida protetiva, conforme ID 55533910. O custodiado responde à ação penal 5005859-55.2024.8.08.0006, em razão da prática do crime de ameaça, na forma do artigo 147 do Código Penal, como também, à ação penal 5005860-40.2024.8.08.0006, em relação aos delitos previstos no artigo 24-A da Lei 11.340/06 e artigo 147 do Código Penal, haja vista notícia do primeiro descumprimento da medida protetiva e crime de ameaça (BU 550189312024). Por tais razões, tem o custodiado demonstrado a inobservância da determinação judicial, insistindo em descumprir as medidas protetivas de urgência. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva para o fim da garantia da ordem pública
[...].

Assim, diante de tais elementos,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, além de proteger a integridade física e psicológica da vítima. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU. INACOLHIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PRISÃO NECESSÁRIA. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu Decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: A garantia da ordem pública (Enunciado N. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça). (TJMT; HCCr 1014562-14.2023.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg 01/08/2023; DJMT 04/08/2023).

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, AMEAÇA E PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. RELAXAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO ART. 311 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
De acordo com os artigos 282, § 2º, e 311 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, é defeso ao juiz decretar, de ofício, a prisão preventiva. Contudo, caso o juiz entenda que somente as medidas alternativas são insuficientes para a garantia da ordem pública, ele pode decidir pela cautelar pessoal máxima, de modo que a decisão não deve ser considerada como de ofício, desde que seja precedida da prévia e necessária provocação do órgão ministerial. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para garantir a integridade física e psíquica das vítimas e a ordem pública, vulnerabilizada pela gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados e pelo risco de reiteração delitiva
. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a manutenção da prisão preventiva. É incabível a alegação de que a prisão provisória afronta o princípio da proporcionalidade, pois caberá ao juiz, no momento oportuno, dosar a pena e avaliar o regime prisional adequado, o que demanda valoração probatória. (TJMG; HC 1694779-38.2023.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Juiz Conv. Milton Lívio Salles; Julg. 02/08/2023; DJEMG 02/08/2023).

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso III, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Nessa senda, cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Ademais, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Também merece ser salientado, que tenho por descabida a alegação de que a prisão preventiva do paciente constituiria em indevida antecipação de pena, eis que assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado.

Por oportuno, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva
, ao salientar que "a quantidade de entorpecentes com ele localizada é expressiva" (5 porções graúdas de maconha pesando 50 gramas cada uma mais "7 tijolos de maconha, com peso total de 2.360 gramas"). 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 832.188; Proc. 2023/0209744-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/10/2023).

Por fim, acerca da alegação de que a prisão preventiva do paciente foi decretada apenas com fundamento na palavra da vítima, e que fora ignorado o fato de que “
[...] o paciente
registrou múltiplos boletins de ocorrência contra Mariene Rocha Lemos
, relatando que ela própria teria desrespeitado as medidas protetivas, provocando-o diversas vezes e aproximando-se de sua residência [...]
”, registro, em conformidade com o já delineado pela indigitada autoridade coatora, que os tribunais pátrios já pacificaram o entendimento de que a palavra da vítima possui especial relevância dentro do contexto de questões de gênero e violência doméstica.

Sobre o tema, importante destacar que o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021, cuja recomendação de observância no âmbito de todos os órgãos do Poder Judiciário brasileiro decorre da Recomendação nº 128, do Conselho Nacional de Justiça, expõe que “
... Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)
”.
[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 12659155.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)